Tribunal: TJPA
Processo: 0004782-80.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004782-80.2017.8.14.0069

APELANTE: WILSON FEITOSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, INCISOS II, III, IV e V DO CPB –
1.
TESE DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROVIMENTO — AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO RECORRENTE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA DE FORMA EXTREME DE DÚVIDA NOS AUTOS – ÁLIBI DO ACUSADO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO DOMINUS LITIS PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE ENCONTRA DIVORCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NO CADERNO PROCESSUAL.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WILSON FEITOSA SOARES,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121 §2º incisos II, III, IV e V do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 06/11/2015, por volta das 20:00 horas, no imóvel localizado na Rua Leal, s/n, fundos, bairro Prefeitura, neste município e Comarca, o denunciado, por motivo fútil, após um desentendimento pessoal, com
animus necandi
, de forma cruel e de modo a dificultar a defesa da vítima, desferiu diversas pauladas contra a cabeça da vítima JOSÉ WILSON DA SILVA, causando-lhe ferimentos que acarretaram a sua morte. Consta ainda que o crime foi praticado para assegurar a ocultação e impunidade de diversos furtos que o denunciado já havia praticado contra o ofendido anteriormente.

A inicial acusatória afirma que o denunciado tinha o hábito de frequentar a casa da vítima, a qual tinha deficiência física e a visão extremamente comprometida (segundo testemunhas estava quase cego na época dos fatos). Assim, aproveitando-se da fragilidade do ofendido, o denunciado começou a realizar pequenos furtos de dinheiro e objetos, tendo, em certa oportunidade, a sua avó o obrigado a devolver parte das importâncias subtraídas. Apurou-se que, cansado desta situação, o ofendido começou a comentar com terceiros sobre os furtos praticados pelo denunciado e, ao tomar conhecimento destas revelações, o acusado procurou a vítima e a ameaçou de morte, fato este também por ela relatado a terceiros.

A basilar acusatória aduz que a fim de ocultar e ficar impune pelos crimes praticados, o denunciado foi a casa da vítima e, sabendo de sua deficiência física e visual que lhe dificultavam qualquer forma de defesa, com extrema crueldade a golpeou por diversas vezes na cabeça deixando-a caída agonizando. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia.

Após regular processamento do feito, o ora apelante foi condenado como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, incisos II, III, IV e V do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando a tese defensiva referente a insuficiência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese merece guarida
.

Embora tenha sido demonstrada a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima JOSÉ WILSON DA SILVA, através do Laudo de Exame Cadavérico colacionado aos autos, as provas testemunhais produzidas no curso da instrução e ouvidas perante o Conselho de Sentença não foram capazes de atestar, sem sombra de dúvidas, que o apelante foi o autor do ilícito.

Com efeito, verifica-se que nenhuma das testemunhas de acusação foi capaz confirmar a autoria delitiva imputada ao apelante, tendo tão somente evidenciado a ocorrência de desentendimento pretérito entre o réu e a vítima, relacionados a pequenos furtos que o acusado teria praticado na residência do ofendido sem, contudo, ter sido apurado de forma concreta que o recorrente teria sido o autor do ilícito.

Demais disso, o próprio réu confirmou a existência de desentendimentos pretéritos com a vítima, todavia, destacou que nunca a agrediu, bem como, apresentou álibi para a hora e data do fato criminoso, elemento esse que foi confirmado pela testemunha de defesa, Sra. Raimunda de Sousa Feitosa.

É oportuno destacar por fim, que em Plenário do Tribunal do Júri, o
Dominus Litis
, em suas alegações finais, demandou pela absolvição do acusado, justamente em razão da ausência de prova inequívoca de ter sido o acusado o autor dos golpes de levaram a vítima a óbito.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se
in casu
que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas, não havendo nos autos provas capazes de embasar de forma incontestável a autoria delitiva imputada ao recorrente, de modo que a decisão se mostrou divorciada do acervo probatório existente no caderno processual.

Embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.”
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.

1)
Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.

(...)

3) Apelo provido.” (TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)

Desse modo, observa-se que o recurso defensivo merece ser provido, devendo o julgamento do apelante ser anulado, submetendo-o a novo júri.

Por fim, é necessário consignar que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.

No mesmo sentido, é a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[1]

ao anotar que:

“não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, “c”, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO e LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.

Belém, 10/06/2024